Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO ATENDIMENTO. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 330, INCISO IV, C/C ART. 485, INCISO I, AMBOS DO CPC.
1. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435, do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal.
2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. A intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito só é exigida nos casos de extinção do processo, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Apelo não provido.